Tribunal: TCU
Processo: 033.266/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário decorrente de desfalque de numerário e movimentações irregulares em conta corrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Tatiana Vilhora Noya, em razão de dano ao erário decorrente de desfalque de numerário e movimentações irregulares na conta 1655.013.42508-3, da agência Sílvio Romero em São Paulo/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o espólio de Tatiana Vilhora Noya, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da responsável Tatiana Vilhora Noya (falecida), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando seu espólio, ou, caso já tenha havido a partilha, seus herdeiros, no limite do patrimônio transferido, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/9/2018 396.460,47 14/9/2018 20.436,00 14/9/2018 103,40 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, à Caixa Econômica Federal e ao administrador provisório do espólio da responsável.